Tribunal: STF
Processo: RE 73489
Classe: RE
Órgão julgador: BARROS MONTEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-03-19
Data de publicação: 1973-03-19

Ementa:
ISENÇÃO TRIBUTARIA COM PRAZO CERTO. 1) AMPARADA, QUE SE ACHA, PELO
DIREITO ADQUIRIDO, COM BASE EM PRECEITO CONSTITUCIONAL, NÃO PODERIA
ELA SER ALTERADA POR DISPOSITIVO DE LEI COMPLEMENTAR E, MUITO
MENOS,PELO CÓDIGO TRIBUTÁRIO ESTADUAL.
2) RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.